Tribunal: STF
Processo: HC 85706
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Homicídio Culposo. 3. Alegação de inépcia
 da denúncia e falta de justa causa. 4. Configuração, em tese, de
crime (art. 302, caput, da Lei no 9.503/97) a ensejar justa causa
para o processamento normal da ação penal. 5. Denúncia apta, por ter
 preenchido os requisitos legais do art. 41 do CPP. 6. Precedentes.
7. Ordem indeferida